Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705635-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL SENA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO EM REGIME FECHADO (ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). PEDIDO DEFENSIVO DE SEPARAÇÃO ENTRE A PENA DE DETENÇÃO E AS DE RECLUSÃO PARA O CUMPRIMENTO EM MOMENTO DIVERSO INDEFERIDO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PERFILHA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do conteúdo do art. 111 da Lei de Execução Penal, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, haja vista que se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas. 2. Consoante a jurisprudência pátria: “A fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial” (TJDFT - Acórdão 1278418, 07253568620208070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, asseverando que a pena de detenção seria incompatível com a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda, o que poderia ensejar afronta ao princípio da coisa julgada; e b) artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP, ao argumento de que, havendo pena de detenção e reclusão, a execução se dará separadamente, inclusive para fins de contagem de prazo para progressão de regime e estabelecimento do regime prisional adequado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, caput, segunda parte, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021); e de que “O artigo 111 da Lei de Execuções Penais determina, em caso de nova condenação, a soma das penas para, então, ser estabelecido o regime de seu cumprimento. Portanto, as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu devem ser executadas pela somatória das condenações, com base na qual será determinado o regime de cumprimento, não se podendo falar em violação à coisa julgada” (HC 660298/SP, Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP. A propósito, confira-se: “Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgRg no HC 627.062/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027